Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011210-48.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVANTE), FABIANO MARTINI - CPF: 828.711.401-20 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESSARCIMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
SUB-ROGAÇÃO
– ART. 349, DO CÓDIGO CIVIL - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

O pleito de retomada a posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor, que ao que tudo indica, está na propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento,
pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

A situação, ao que tudo indica, encaixa no conceito de sub-rogação, isto é, a substituição de uma pessoa ou coisa por outra em um determinado contexto e, neste viés, o sub0rogado (agravante) está investido na qualidade de direitos e obrigações da pessoa que o substituiu, no caso, o Município de SINOP que, até então, administrava o aeroporto daquela cidade do norte
Matogrossense
.

Assim, é caso de conhecer e prover parcialmente o recurso aviado pela agravante tão somente para manter o contrato existente e, por consequência, manter o valor fixado no contrato originário, a ser pago pelo agravado junto à agravante mensalmente.

R E L A T Ó R I O

EXM
O. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Reintegração de Posse c/c Ressarcimento no 1003997-43.2023.8.11.0015, movida em desfavor de FABIANO MARTINI, que, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo artigos 561 e 562, ambos do CPC, indeferiu o pedido liminar de reintegração.

Em suas razões, anota a agravante que, se durante algum tempo o agravado gozou de posse lícita da área onde opera suas atividades - já que vigente contrato firmado entre ele e o Município – desde o dia posterior à data fixada como termo final para desocupação pela Concessionária em Notificação Extrajudicial (que ocorreu em 23/05/2022), a posse transmudou-se em injusta e de má-fé.

Afirma que o ânimo em permanecer fazendo uso da área em que explora sua atividade empresarial, mesmo com manifestação expressa da Requerente em sentido contrário, exsurge de forma alvinitente e irrefutável.

Alega que ao firmar contrato com a ANAC, para explorar todo o complexo aeroportuário, a Requerente passou a exercer a posse indireta sobre o imóvel onde o Agravado mantém um hangar, de modo que o único contrato vigente e válido, sob o prisma jurídico, é aquele celebrado entre a ANAC e a Agravante, já que o anterior, firmado entre o Agravado e o Município de Sinop/MT foi denunciado através da notificação acostada aos autos.

Assevera que, como a concessão de todo o complexo aeroportuário transferiu a posse indireta do imóvel à Agravante, retirando do município o papel de administrador, não há mais espaço de discussão acerca do contrato anterior, como entendera o julgador na decisão agravada.

Alega que o perigo da demora é indiscutível: caso o Agravado não seja, de pronto, compelido a desocupar a área objeto da ação, a Agravante continuará experimentando prejuízos financeiros decorrentes do inadimplemento, além de ver inviabilizada a oportunidade a que outras empresas interessadas em se instalem no local.

Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar ao Agravado que desocupe o imóvel, em prazo a ser assinalado pela Corte, em favor da Agravante. Alternativamente, requer seja ele compelido ao pagamento mensal de R$ 12.150,79 (doze mil e cento e cinquenta reais), a título de indenização pelo uso da área, até o julgamento definitivo da lide.

Ao final, que seja confirmada a decisão de antecipação de tutela a fim de tornar definitiva a reforma da decisão objurgada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 129243150).

Informações prestadas pelo Juiz a quo (ID 171582193).

Contraminuta da parte agravada (ID 173923843).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

Após ouvir o ilustre advogado, farei um estudo melhor sobre essa questão
,
e comprometo
-me
a trazer um voto, porque a questão da posse, ao contrário do que diz a agravante, é mais de ano e dia
. A
pesar de ser notificada em 18 de maio de 2022, a empresa está administrando esse aeroporto desde o ano de 2019, informado pelo próprio advogado.

Outro aspecto salutar que vejo
,
talvez a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
e a Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas tenham outro entendimento, mas julgarei da forma que já julguei, é que a tutela de urgência condiz com os elementos que evidenciam a probabilidade de direito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, ve
rifico que realmente o perigo do dano existe, porque não está sendo pago, há um dano material inegável.

Re
visitarei os autos e trarei
o meu voto, no sentido de conceder a ordem, condicionando a esse pagamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Prefiro aguardar seu voto,
até
para ter maior segurança.

Dr. Leonardo, Vossa Excelência menciona precedente com relação ao estacionamento do aeroporto?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A
:

Quero chamar a atenção de Vossa Excelência para esse caso, realmente há um precedente que é diferente somente no que tange ao contrato.

Aqui em Cuiabá no aeroporto de Várzea Grande o contrato estava vencido, ou seja, quando a concessionária assumiu não tinha mais contrato. No nosso caso, alegamos que o contrato inexiste.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Foi em liminar?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A
:

De agravo. O juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande concedeu a liminar, a empresa que detinha o estacionamento do aeroporto agravou e foi desprovido o agravo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Se Vossa Excelência puder me fornecer esse precedente
,
até para fixar o marco
, para
considerar quando se deu a alegada posse abusiva
ou
indevida
,
que daria margem à contagem do ano e dia.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A
:

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

A
penas para fazer uma anotação, uma questão de fato também, para Vossa Excelência nortear o voto que já é substancioso nesse sentido
.

Q
uando a empresa agravante assumiu a concessão
,
existe inclusive prova nos autos de tentativa de acordo, troca de e-mails entre a empresa concessionária e o Fabiano Martini, providenciando ali uma tratativa de acordo, porém, restaram inexitosas essas tratativas.

Foi então que empresa viu que não tinha mais nenhuma forma de se negociar, onde a empresa notificou o Fabiano Martin
i,
para que deixasse ele permanece
r
na posse até a data de hoje.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Um questionamento de fato.
A
parte Fabiano, encontra-se por contrato de cessão com a Prefeitura, com o Município, desde quando?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A
:

Desde o ano 2017.

O contrato previa um prazo de 10 anos, ou seja, até 2027.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Também
quero
ter acesso a esse precedente, que declinou o advogado, por favor.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Refarei esse voto, não sei o que decidirei ainda, se conceder
ei
ou não, porque há o problema do ano e dia, que se trata de ação possessória.

As tratativas, a meu ver, não interrompem o prazo, inclusive, tenho um pedido alternativo de que pague mensalmente o valor da locação,
talvez seja o caso de
conceder de forma extraordinária, para que não haja prejuízo de deixar de utilizar o aeroporto
. E
m tese,
prover-se-ia
parcialmente o recurso
,
para que ele fique no imóvel e continue o pagamento até que se discuta essa parte.

Mas
s
ão questões hipotéticas, porque meu o voto
está
baseado naquela situação, rescinde-se o contrato, para depois ser reintegrado na posse, que é a maneira usual, mas aqui se trata de uma questão extraordinária, que é justamente o ingresso do particular em uma área pública.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Desembargadora Maria Helena
,

E
sse caso tem uma particularidade, que é a cessão feita pela União ao agravante, tem outra particularidade também.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Exatamente, até porque
,
os imóveis, por exemplo, financiado pelo antigo sistema financeiro de ha
bitação,
também eram com esse mesmo precedente, ou seja, que não poderia haver a questão da reintegração de posse, d
a
usucapião.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Farei um voto dentro do meu convencimento
,
para que Vossas Excelências convirjam ou divirjam
,
trarei na semana que vem.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A
:

Apenas um último esclarecimento, senhor Desembargador e doutas vogais, no sentido de que esse contrato que ele tinha cessão com o Município
, ele
previa essa rescisão unilateral pelo Município, que era o poder cedente
. A
gora
,
como a concessionária é o poder cedente, que é quem poderia
ceder, entendemos que atrairia a sub-rogação
,
e a concessionária seria a parte legítima para tomar esse imóvel de maneira unilateral, sem qualquer indenização.

Mas essa questão da indenização é uma discussão para outra ação meritória
,
caso o agravado assim entenda.

Muito obrigado
,
Excelências, boa sessão, bom trabalho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Aguardo o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o voto do relator.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DA AGRAVANTE PARA O RELATOR REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Ressarcimento, ajuizada por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A em desfavor de FABIANO MARTINI, aduzindo ter firmado com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) o contrato sob n. 002/ANAC/2019 – Centro Oeste, que tem por objeto a concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro-Oeste, dentre os quais, está o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo em Sinop/MT.

Explica que, uma vez detentora do direito à exploração de todas as suas dependências, a Requerente iniciou tratativas com todas as empresas que estavam instaladas no aeroporto – com o fim de se sub-rogar nos contratos então vigentes entre elas e o então operador aeroportuário.

Anota que, dentre os cessionários que se encontravam em operação no aeródromo, estava o Requerido, que havia celebrado o Contrato de Cessão de Uso de Área no 001/2017, com o Município de Sinop/MT, tendo por objeto a Concessão remunerada de uso de área edificada externa (
aeex
), hangar lote n. 08, com área total de 1.299,55m2, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, a contar de 01/12/2017, mediante contraprestação mensal no valor fixo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Relata que o requerido se encontra inadimplente com relação ao pagamento da contraprestação mensal, razão pela qual notificou o requerido extrajudicialmente, recebida em 18/05/2022.

Discorre que, em 23/05/2022, foi autuado procedimento
pré
-processual no. 1009203-72.2022.8.11.0015, que foi encerrado pela impossibilidade de acordo entre as partes.

Assim, pugnou pela concessão de liminar de reintegração de posse da área descrita na inicial.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo artigos 561 e 562, ambos do CPC, indeferiu o pedido liminar de reintegração.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal, isso porque, no caso, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório, como também não se convenceu o Juízo a quo, do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão
cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracteriza depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor, que, ao que tudo indica, está na propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida,
enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI no. 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, Rel.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

Saliente-se que, da análise dos autos, não se constata que a Agravante vem buscando solucionar a questão.

Diz-se isso porque, além de não responder os e-mails do Agravado, recusou-se a comparecer à audiência Conciliatória agendada para o dia 07/06/2022, às 09h, conforme comprova o TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO do procedimento no 1009203-72.2022.8.11.0015, cujo solicitante foi o ora agravado FABIANO MARTINI, junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Sinop/MT.

Contudo, outros aspectos merecem destaques e não podem ser desconsiderados nesta decisão.

O agravado não participou de qualquer negociação quando a ANAC concedeu a administração à agravante por força de licitação ou outra modalidade.

O prazo contratual é de 120 meses, a iniciar em 01/12/2017, portanto, já com 06 anos de vigência e a vencer no dia 30/11/2027.

A Agravante, pessoa jurídica de direito privado, num juízo de cognição sumária, se vê que, ao iniciar na administração daquele aeroporto, o contrato firmado com o antecessor, segundo penso, não pode ser considerado extinto em face deste aspecto superveniente.

A situação, ainda
num
juízo não exaustivo, ao que tudo indica, encaixa no conceito de sub-rogação, isto é, a substituição de uma pessoa ou coisa por outra em um determinado contexto e, neste viés, o sub-rogado (agravante) está investido na qualidade de direitos e obrigações da pessoa que o substituiu, no caso, o Município de SINOP que, até então, administrava o aeroporto daquela cidade do norte
Matogrossense
.

Os efeitos da sub-rogação estão previstos no artigo 349 do Código Civil Brasileiro:

“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Em se tratando de contrato, ainda
num
juízo de cognição sumária, não vejo como, de plano, conceder a liminar de satisfação, o que, de resto, estaria esvaziando todo o mérito da ação, a não ser que o agravado pague o montante pretendido pela locação mensal, na ordem de R$ 12.150,79 (doze mil cento e cinquenta reais e setenta e nove centavos), a título de indenização (locação) pela utilização daquela área junto ao aeroporto de SINOP.

Ademais, não se pode perder de vista a possibilidade de indenização pelas benfeitorias, vez que o imóvel (Hangar) foi construído pelo Agravado, o qual dispendeu nesse trabalho a importância de R$ 263.625,50 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Deve-se, portanto, baixar os fatos e a realidade jurídica, para fins e efeitos de decisão efêmera e de caráter liminar, conhecer e prover parcialmente o recurso aviado pela agravante tão somente para manter o contrato
existente e, por consequência, manter o valor fixado no contrato originário, a ser pago pelo agravado junto à agravante mensalmente.

Aliás, cumpre mencionar que a questão não é de tão urgência como alega a agravante, pois, como
bem visto
, esta passou a administração daquele aeroporto no ano de 2019, dois anos após a celebração do contrato pelo agravado junto ao Município.

Incontroverso, ainda, que a notificação somente foi endereçada ao agravado em 18/05/2022 e recebida por este em 08/03/2023. Portanto, posse que é a exteriorização de um fato, há mais de ano e dia.

Derradeiramente, não vejo perigo ao resultado útil do processo, já que não se divisa nos autos a impossibilidade de, caso saia vencedora da demanda, a agravante cobrar a diferença entre o valor fixado e o preço por ela cobrado em face da sub-rogação e, neste aspecto, não vislumbro os predicados do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo o contrato originário formalizado entre o agravado e o Município de SINOP, no que tange ao valor mensal pela utilização do espaço, na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) até o final da decisão meritória.

Confiro a agravante o direito de receber mensalmente o valor do contrato originário e, neste viés, se não pago, proceder em seu nome a cobrança administrativa ou judicialmente, inclusive em relação aos atrasados.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT No 21424-A
:

Senhor Presidente, pela ordem
!

Somente uma questão de fato
.

Primeiramente
,
bom dia

a Vossa Excelência, à Desembargadora
Marilsen
, à Desembargadora Maria Helena que

está por videoconferência
e
à
Procuradora
d
e Justiça
.

Senhor Presidente, só para fazer o esclarecimento
, n
es
t
e caso, havendo a sub-rogação do contrato com o Município, esse contrato previa essa possibilidade de rescisão lateral
,

sem qualquer indenização e de forma desmotivada.

Havendo essa venda
,
essa sub-rogação, em tese
,
posteriormente é conferir direito.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor,
essa questão de fato
,
é realmente questão de direito, compete à outra parte analisar
,
se essa cláusula não é abusiva
,
não é simplesmente constar essa possibilidade unilateral, levando em consideração os elementos, notadamente o alto investimento feito pelo Fabiano na construção
do h
angar.

São situações que destoam completamente da razoabilidade e da

proporcionalidade, por isso que
mantive
o contrato até que se decida essa questão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente
,

Peço vista dos autos
,
para melhor análise da matéria
,
já antecipo que trarei meu voto depois da volta de Vossa Excelência dos seus dias de compensatória.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos

EM
27 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. O RELATOR DEU PROVIMENTO PARCIAL E A 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 1o DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPE CONCESSIONARIA AEROESTE
AEROPORTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, na
Ação de Reintegração de Posse c/c Ressarcimento
n. 1003997-43.2023.8.11.0015, movida em face de FABIANO MARTINI, indeferiu o pedido liminar de reintegração.

Em seu voto, o Des. Relator deu parcial provimento ao recurso para manter “
o contrato originário formalizado entre o agravado e o Município de SINOP, no que tange ao valor mensal pela utilização do espaço, na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) até o final da decisão meritória
”.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar o eminente Relator.

Com efeito, ao que se infere dos autos, o atual possuidor, ora Agravado, está na posse legitima do imóvel em virtude de Contrato de Cessão de Uso de Área firmado com o Município de Sinop/MT em 2017, o qual não pode ser simplesmente desconsiderado, mormente quando sequer participou da negociação na qual a ANAC concedeu a administração do aeroporto à Agravante.

Nesse cenário, ante o entendimento deste de que, em regra, a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracteriza depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, e diante da necessidade de melhor instrução probatória, coaduno do entendimento constante do Relator no sentido de que “
sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos
”.

Anota-se também não se verifica a urgência propalada na peça recursal, uma vez que, a despeito da Recorrente ter a administração do aeroporto desde 2019, somente em meados de 2012 é que notificou o Recorrido, sendo certo, ainda, que caso saia vencedora da demanda, poderá cobrar a diferença entre o valor originariamente fixado e o preço por ela cobrado.

Com essas considerações,
acompanho o douto Relator
, dando parcial provimento ao instrumental para, por ora, manter o valor mensal pela utilização do espaço nos termos do contrato originário.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023